Tribunal: TCU
Processo: 018.900/2010-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13441/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando que, por intermédio do Acórdão 2634/2013-TCU-Segunda Câmara , de relatoria do Min. Aroldo Cedraz (peça 16), este Tribunal julgou irregulares as contas da Sra. Glaucia de Oliveira Lima e da Associação Positiva de Brasília - APB, condenando-as em débito, solidariamente, pelo valor de R$ 107.712,00 e aplicou-lhes a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, nos valores individuais de R$ 10.000,00 (dez mil reais), Considerando que a Sra. Gláucia mostrou-se disposta a promover a devolução dos recursos considerados devidos, de maneira que esta Corte, por intermédio do Acórdão 4211/2016-TCU-Segunda Câmara , de relatoria do Min. Raimundo Carreiro (peça 82) fixou "novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, para que a Sra. Gláucia Oliveira Abreu , ex-presidente da Associação Positiva de Brasília, e a Associação Positiva de Brasília comprovassem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU - RITCU), o recolhimento do valor de R$ 107.712,00 (cento e sete mil e setecentos e doze reais) aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação/FNDE, atualizado monetariamente a contar de 3/4/2007, até o dia do efetivo pagamento, abatendo-se a quantia já satisfeita de R$ 2.332,08 (dois mil, trezentos e trinta e dois reais e oito centavos), a contar de 19/12/2008, na forma da legislação em vigor"; Considerando que a responsável efetivou o pagamento de 27 parcelas, sendo o último recolhimento em 15/8/2019 e ainda consta um saldo a ser recolhido no valor de R$ 77.825,96, (atualizado na data de 22/7/2020), conforme demonstrativo de débito à peça 137, Considerando que, em conformidade com o §2o do art. 217, a Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEducação) propõe efetivar o julgamento das contas da Sra. Glaucia de Oliveira Lima e da APB pela irregularidade, bem como a imputação de débito solidário descontado os valores já pagos e a aplicação de multa, Considerando novo documento acostado aos autos (peça 141), no qual os responsáveis relatam dificuldades de ordem financeira e solicitam: (i) oportunidade de apresentarem novo Plano de Trabalho para, de forma compensatória, promover o ressarcimento do saldo remanescente, em conformidade com o art. 72 da Lei 13.019/2014; (ii) alternativamente, pedem que lhes seja concedida a oportunidade de devolução do valor remanescente do débito em 72 parcelas, Considerando o posicionamento do Ministério Público junto ao TCU no sentido de não consentir com a primeira proposta das responsáveis, visto que o art. 72 do referido diploma legal "é dirigido para avaliação do órgão concedente, não se aplicando ao processo em curso na Corte de Contas, razão por que nos manifestamos de forma contrária ao pleito", Considerando que o douto Parquet se pronunciou no sentido de ser favorável ao pedido de ampliação do prazo para o pagamento do restante da dívida, Considerando a jurisprudência do TCU que excepciona prazos mais dilatados para o pagamento da dívida, a exemplo dos Acórdãos 2395/2017 e 6537/2016, ambos da Primeira Câmara, que preveem que: " O TCU pode deferir pedido de parcelamento da dívida em mais de 36 parcelas mensais, em caráter excepcional, levando em consideração a boa-fé e a capacidade econômica do requerente", Considerando também o expresso interesse no pagamento da dívida traduzido pelos concretos atos de pagamento de 27 parcelas, ainda que não tenham guardado constância nos valores recolhidos, bem como o cenário atípico de dificuldades financeiras e econômicas decorrentes da questão pandemia, Os Ministros do Tribunal de Contas da União, considerando o pedido formulado pela Sra. Glaucia de Oliveira Lima, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea b, e 217 do Regimento Interno/TCU, em autorizar a continuação do pagamento do saldo devedor em mais 36 parcelas, conforme parecer do Ministério Público junto ao TCU (peça 142): 1. Processo TC- Processo 018.900/2010-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apenso: Processo 015.195/2016-3 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Associação Positiva de Brasília/APB (CNPJ: 03.637.022/0001-55); Glaucia de Oliveira Lima (CPF: XXX.193.461-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação/FNDE (CNPJ: 00.378.257/0001-81) 1.4. Interessado: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação/FNDE (CNPJ: 00.378.257/0001-81) 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEducação). 1.7. Representação legal: Claudismar Zupiroli (OAB/DF 12.250); Alberto Moreira Rodrigues (OAB/DF 12.652); Gloria Hosana de Oliveira (8078/OAB-DF) e outros, representando Glaucia Oliveira Abreu e Associação Positiva de Brasília (peça 64). 1.8. Determinações/recomendações/orientações: não há.